Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734698-89.2018.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Betra Trading S/A Apelados: Santar Comércio de Gêneros Alimentícios Limitada Santar Participações Ltda Mauro Antônio Salerno D e ci s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Betra Trading S/A (Id. 11826501) contra a sentença de fls. 1-5 (Id. 11826498) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido improcedente. A Egrégia Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento ao aludido recurso (Id. 11826501), tendo julgado o pedido procedente para condenar os réus, ora apelados, ao pagamento dos valores decorrentes do excesso de prazo para a entrega dos “contêineres” identificados pelos códigos SCZU 866.814-8 tipo RH 20 e GCEU 665.909-6 tipo RH 40, observados os parâmetros do negócio jurídico celebrado, como for apurado por cálculos. Em seguida, a sociedade empresária Santar Comércio de Gêneros Alimentícios Limitada, a sociedade empresária Santar Participações Ltda e Mauro Antônio Salerno suscitaram a nulidade do acórdão ao argumento de que não teriam sido intimados para oferecer contrarrazões à apelação interposta pela sociedade anônima Betra Trading S/A (Id. 17770414). Destacaram que somente tiveram ciência da ausência de intimação para contrarrazões após a publicação do acórdão. Afirmaram que a publicação do ato processual que atestou o transcurso do prazo para contrarrazões (Id. 11826503) foi procedida em nome do anterior advogado, Silvio Luis Clemente (OAB no 349.007/SP), não obstante tenham sido substabelecidos sem reserva os poderes que lhe foram conferidos em favor do atual advogado, Luiz Fernando Paes de Barros Filho (OAB no 60229/SP) aos 7 de maio de 2019. Instruíram a petição com o extrato da publicação do ato processual referido no Id. 11826503 no DJe ocorrida aos 28 de agosto de 2019 (Id. 17770422). Nesse contexto, requereram a declaração de nulidade do acórdão referido no Id. 17241582 com a subsequente restituição do prazo para o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação A apelante ofereceu impugnação (Id. 17961548), tendo pugnado pelo indeferimento do requerimento formulado pelos recorridos. É a breve exposição. Decido. A sociedade empresária Santar Comércio de Gêneros Alimentícios Limitada, a sociedade empresária Santar Participações Ltda e Mauro Antônio Salerno, ora recorridos, pretendem que seja declarada a nulidade do acórdão (Id. 17241582) ao argumento de que não teriam sido intimados para o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação. Observa-se que os poderes conferidos ao advogado Silvio Luis Clemente (OAB no 349.007-SP) foram substabelecidos sem reservas ao advogado Luiz Fernando Paes de Barros Filho (OAB no 60229-SP), nos termos do substabelecimento referido no Id. 11826497. Constata-se que na publicação ocorrida aos 28 de agosto de 2019 no DJe (Id. 17770422), referente ao transcurso do prazo para contrarrazões, não ficou consignado como advogado dos ora recorridos o Sr. Luiz Fernando Paes de Barros Filho (OAB no 60229-SP). É possível constatar também que os apelados foram devidamente intimados por meio do advogado atual, Luiz Fernando Paes de Barros Filho (OAB no 60229-SP), aos 21 de abril de 2020, a respeito da data designada para sessão de julgamento do recurso, de acordo com a certidão exarada no Id. 17779936 e com o extrato da publicação referido no Id. 17779937 (fl. 14). Com efeito, é perceptível que o presente caso é de preclusão temporal, pois a despeito das alegações articuladas pelos ora recorridos com amparo nos artigos 280 a 283 do CPC, deveriam ter se pronunciado a respeito da aludida ausência de intimação no primeiro momento após a intimação regular, de acordo com a regra prevista no art. 278 do CPC. Isso não obstante, mantiveram-se inertes. Assim, em vritude do comando normativo previsto no art. 223[1], caput, do CPC, diante da não observância do momento oportuno conferido pela intimação aludiva à designação para o julgamento do recurso, aos 21 de abril de 2020, não podem os recorridos alegar a aludida nulidade somente após o aludido julgamento. A esse respeito, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina: “Findo o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual (preclusão temporal, cf. art. 223, caput , do CPC/2015). Há hipóteses em que, embora não se refira a prazo, dispõe a lei que algo deve ser feito na “primeira oportunidade” ou no “primeiro momento” (p. ex., art. 278, caput ). Pode ainda agregar-se, ao fator tempo, a exigência de realização do ato em uma ocasião determinada ou de um modo peculiar (p. ex., arts. 63, § 4o, 209, §§ 1o e 2o, do CPC/2015)”. [2] Com essas considerações, indefiro o requerimento formulado pelos recorridos (Id. 17770414). Certifique a zelosa secretaria da 3a Turma Cível o eventual trânsito em julgado do acórdão, promovendo ainda, oportunamente, a restituição dos autos à origem. Publique-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de Direito Processo Civil Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, versão eletrônica, cap. I, item. 4.11.3.2.